Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728866-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maikon Kempinski Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maikon Kempinski contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 131228336 do processo de referência) na ação de indenização por danos morais, por ele ajuizada, em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0711606-89.2022.8.07.0018. O pronunciamento agravado foi exarado nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por MAIKON KEMPINSKI em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende condenação do DF ao pagamento de indenização por supostos danos morais. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O(a) autor(a) é pessoa física capaz. Não se trata de mandado de segurança, tampouco de ação de desapropriação, de divisão e demarcação, Ação Popular, Improbidade Administrativa, nem de execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. De igual modo, a pretensão não recai sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Não se verifica, ainda, interesse em impugnar pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Não há pedido de prova pericial. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto dos autos. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Registre-se que o valor atribuído a essa causa foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Portanto, dentro do valor de alçada daqueles Juizados. Com efeito, o declínio da competência é a medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência perversa da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. Neste sentido, de se conferir o teor das decisões promanada do Egrégio Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Nesse sentir, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme §1o, artigo 64 do NCPC. Redistribuam-se os autos a um dos ilustrados Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Na origem, o autor opôs embargos de declaração (Id 132267831 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 132644558 do processo de referência. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 38805036), requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta, em apertado resumo, que a decisão a quo erroneamente declinou da competência para o Juizado Especial. Diz que o pedido relativo à condenação em danos morais, no patamar de trinta mil reais, encerra valor mínimo. Declara ter requerido a produção de prova pericial na peça vestibular. Comenta ser impossível realizar prova técnica no Juizado Especial. Narra ter sido ilegalmente preso durante sua apresentação artística, a qual foi organizada e autorizada pelo Poder Público. Requer, em decorrência da prisão ilegal, a devida indenização por danos morais. Brada competente o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assevera estarem preenchidos os requisitos legais da probabilidade do direito, porque competente o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Diz que na morosidade processual está o perigo de dano. Qualifica como nulo o pronunciamento em que o juízo a quo se declarou incompetente, pois exarado sem previamente oportunizar a manifestação das partes. Proclama se tratar de decisão surpresa violadora do contraditório. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão agravada para firmar a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento do feito. Aduz ter informado o valor estimativo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como mínimo a ser considerado para a indenização que postulou por danos morais. Reafirma ter requerido prova pericial na peça vestibular. Insiste na competência da Vara da Fazenda Pública. Ao final, requer: seja recebido e autuado o presente agravo de instrumento e os documentos que o instruem e, nos termos da fundamentação supra, pela gravidade que se verifica, seja-lhe concedido efeito suspensivo, obstando a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal; Preliminarmente, requer-se seja o presente agravo provido para anular a decisão que declarou a competência Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal; No mérito, requer-se seja reformada a decisão recorrida, de modo a estabelecer como competente a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgamento do processo, seja pelo valor pretendido ultrapassar o limite de 60 salários mínimos, seja pela expressa indicação e utilidade da perícia técnica no presente fei; Sucessivamente, seja dado ao AGRAVANTE oportunidade de sanar eventual vício da petição inicial no r. juízo a quo, notadamente, a correção do valor da causa; Requer-se, ainda, sejam concedidos ao AGRAVANTE os benefícios da justiça gratuita, posto que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do seu próprio sustento, como já demonstrado acima. Sem preparo ante o pedido de gratuidade da justiça. A decisão de Id 38972344 indeferiu a gratuidade de justiça, determinou o recolhimento do preparo e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em atendimento à ordem judicial o recorrente se limitou a juntar um comprovante de pagamento (Id 39261389), desacompanhado, entretanto, da respectiva guia de custas. Facultada a apresentação da guia de custas correspondente ao pagamento efetivado (decisão de Id 39486944), bem como o recolhimento em dobro do preparo recursal, o agravante informou o cumprimento da ordem judicial (Id 39772659) juntando a guia de recolhimento (Id 39772661, p. 1) e o comprovante de pagamento da dobra (Id 39772662). É o breve relatório. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso 1.1. Do cabimento do agravo. Definição de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entretanto, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Por tais razões, admito o processamento do recurso. 2. Do Mérito 2.1. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Na origem, a decisão agravada declinou da competência em favor um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos seguintes termos (Id 131228336 do processo de referência): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por MAIKON KEMPINSKI em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende condenação do DF ao pagamento de indenização por supostos danos morais. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O(a) autor(a) é pessoa física capaz. Não se trata de mandado de segurança, tampouco de ação de desapropriação, de divisão e demarcação, Ação Popular, Improbidade Administrativa, nem de execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. De igual modo, a pretensão não recai sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Não se verifica, ainda, interesse em impugnar pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Não há pedido de prova pericial. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto dos autos. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Registre-se que o valor atribuído a essa causa foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Portanto, dentro do valor de alçada daqueles Juizados. Com efeito, o declínio da competência é a medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência perversa da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. Neste sentido, de se conferir o teor das decisões promanada do Egrégio Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL - VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. O valor atribuído à causa deve ter por base o proveito econômico buscado pelas partes, o qual, reconhecido pelos autores como inferior a sessenta salários mínimos. 2. A competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal é absoluta, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.) 3. A sentença proferida por Juízo absolutamente incompetente é nula, devendo ser cassada. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal cassar a r. sentença e determinar a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão n.600370, 20100111862912APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Civel, Publicado no DJE: 03/07/2012. Pág.: 38). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO DE DIREITO DO 1a JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. A ação anulatória de débito fiscal cujo valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários- mínimos deve ser processada e julgada por um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a matéria for exclusivamente de direito. 2. Conflito conhecido e improvido. (Acórdão n.613382, 20110020253996CCP, Relator: ANTONINHO LOPES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2012, Publicado no DJE: 28/08/2012. Pág.: 57) Nesse sentir, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme §1o, artigo 64 do NCPC. Redistribuam-se os autos a um dos ilustrados Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Opostos embargos de declaração pelo autor/agravante, o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública assim os rejeitou (Id 132644558 do processo de referência): Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Alega o embargante que há obscuridade na r. decisão que declinou da competência em razão do valor da causa. Alega que seu pedido foi de valor mínimo, podendo ultrapassar o valor atribuído à competência do juizado. Breve relatório. Decido. Em que pese a irresignação do autor, não se verifica qualquer obscuridade. Primeiramente, ressalta-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 30.000,00. Cabe trazer aos autos o que dispõe o artigo Art. 292. CPC/15 que dispõe que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, nos termos do inciso V: na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido. Ainda, acrescenta-se que, de acordo com o CPC/15, o pedido deve ser certo (artigo 322) e determinado (artigo 324), ou seja, não há que se falar em pedido mínimo, conforme requer a parte autora. Diante do cenário apresentado, nego provimento aos presentes Embargos e mantenho a r.decisão tal qual lançada com o declínio da competência. Pois bem. A competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do CPC, que dispõe: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. No que toca à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a Lei n. 12.153/2009 dispõe sobre as hipóteses de sua incidência, ressaltando a natureza absoluta da competência: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Em cotejo dos elementos reunidos aos autos, verifico que o valor atribuído à causa foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme se verifica ao Id 131160857, p. 21 do processo de referência. Sendo assim, encaixa-se na hipótese legal de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que tenha sido formulado pedido estimativo para “julgar procedente a presente ação para condenar o REQUERIDO ao pagamento de indenização por danos morais ao REQUERENTE em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (Id 131160857, p. 21 do processo de referência). Nesse diapasão, irreparável a decisão agravada que declinou de competência, pois se trata de competência absoluta do Juizado Especial da Vara Pública em razão do valor da causa (art. 2o, caput e § 4o da Lei no. 12.153/2009). Quanto ao valor estimado de reparação pecuniária, o diploma processual pátrio determina que o pedido seja certo (art. 322 do Código de Processo Civil), especialmente porque o valor da causa – conforme exposto pelo autor em sua peça vestibular – é um dos critérios determinantes para fixação da competência, tal como ocorre na hipótese sub judice. Ademais, mera requerimento para produção de prova pericial não obsta, por si e de imediato, a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Isso porque, a princípio, os motivos de fato a justificar o pretendido reconhecimento da prática de ilicitude a ensejar reparação por danos morais não dependem de instrução probatória complexa. Logo, não vislumbro, neste juízo inicial, mácula a viciar a decisão recorrida ou razões que possam autorizar sua postulada reforma. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DE ATO ADMINISTRATIVO. RAZÕES DE DIREITO. RAZÕES FÁTICAS NÃO COMPLEXAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme inteligência do artigo 2o da Lei 2.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência absoluta para julgar causas cíveis do interesse do Distrito Federal cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos e não careça de instrução probatória complexa. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362840, 07171513420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEXIDADE. PRETENDIDO JULGAMENTO PELA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à possibilidade de discussão da matéria pela via do agravo de instrumento, já definiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo o recurso ser admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, tema 988). 2. A Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 10, a possibilidade de exame técnico necessário ao julgamento da causa, com a produção de laudo produzido por pessoa habilitada. 3. Ainda que se trate de procedimento simplificado de perícia, de modo a compatibilizar a produção das provas essenciais ao deslinde da controvérsia com os princípios inerentes ao juizado especial, é certo que a norma específica deve ser aplicada. 4. A necessidade de prova pericial não afasta a competência para processamento e julgamento dos juizados especiais da Fazenda Pública, devendo prevalecer a competência em razão do valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1324942, 07481267320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE E BAIXO VALOR DA CAUSA. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PERÍCIA. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está prevista na Lei 12.153/09, sendo limitada a sessenta salários mínimos e questões que não demandem alta complexidade. Considerando o valor da causa apontado em quantia inferior a um salário mínimo e a ausência de demonstração nos autos da necessidade de realização de prova complexa, escorreita a decisão agravada que determinou a remessa dos autos para processo e julgamento no Juizado Fazendário. (Acórdão 1266859, 07086737120208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outrossim, se imprescindível à resolução da lide a produção de prova pericial, ao juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública caberá suscitar conflito de competência, nos termos do parágrafo único do art. 66 do Código de Processo Civil. Por ora, entretanto, nada há nos autos que possa minimamente evidenciar a probabilidade do direito e de provimento do recurso para suspender a decisão agravada, porque não há plausibilidade jurídica no pretendido reconhecimento da competência da 6a Vara da Fazenda Pública para julgamento do caso concreto. Ao invés, fortes indícios há afirmativos da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que ser concedido efeito suspensivo ao recurso ou para antecipar a tutela recursal. De fato, não está concretamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, lançadas pela parte agravante sem maior esforço argumentativo, apenas alegando genericamente morosidade processual. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Quanto ao tema, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Enfim, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado em tutela recursal liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora